Tribunal: TJPA
Processo: 0807872-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807872-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO MARCOS LIRA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 14 DO STF. ACESSO POSTERIOR AOS AUTOS. SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio, no qual a defesa alega cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos e à decisão constritiva, bem como sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos e a presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por violação à Súmula nº 14 do STF; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, pois a habilitação da defesa foi regularmente deferida, com posterior acesso aos elementos informativos, afastando afronta à Súmula nº 14 do STF.

4.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do fato delituoso, mas à atualidade dos fundamentos que justificam a medida, sendo legítima quando baseada em elementos probatórios supervenientes oriundos do aprofundamento das investigações.

5.

A existência de indícios suficientes de autoria decorre de elementos concretos, notadamente diálogos extraídos de aparelho celular e vinculação do paciente à logística de fuga dos executores do crime.

6.

A gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência, mediante invasão domiciliar armada e atuação coordenada de agentes, resultando em morte e lesões graves, evidencia risco à ordem pública.

7.

Há indicativos de risco à aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa e da resistência à investigação, justificando a custódia cautelar.

8.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a legitimam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada
.

Tese de julgamento
: 1. O acesso posterior da defesa aos elementos informativos afasta a alegação de cerceamento de defesa por violação à Súmula nº 14 do STF. 2. A ausência de contemporaneidade não se configura quando a prisão preventiva se fundamenta em elementos probatórios supervenientes que evidenciam a necessidade atual da medida. 3. A gravidade concreta do delito e o risco à aplicação da lei penal constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 312; CP, art. 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.04.2024; TJPA, HC nº 0810921-47.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer em parte do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Marcos Lira da Rocha, em face de ato do Juízo da

Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá
, na Ação Penal nº 0800468-85.2026.8.14.0055, em que figura como suspeito da prática do crime de latrocínio, previsto no 157, §3º, II do Código Penal.

De início, o impetrante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, com violação ao enunciado da Súmula nº 14 do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na ausência de acesso, pela defesa técnica, aos elementos informativos já documentados nos autos do processo cautelar nº 0800468-85.2026.8.14.0055, bem como ao inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, circunstância que, em tese, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a configuração de constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos, aduzindo que o delito de latrocínio teria ocorrido em 30.07.2025, tendo o paciente tomado conhecimento de sua vinculação à investigação apenas em 18.03.2026, ocasião em que foi identificado como quarto suspeito, sobrevindo, em seguida, a decretação da prisão preventiva. Afirma que tal lapso temporal descaracterizaria os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a exigência de demonstração de perigo atual e concreto.

Aduz, por fim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da ordem, para suspender os efeitos do mandado de prisão preventiva emanado em desfavor do paciente, com a consequente expedição de salvo-conduto ou contramandado de prisão, até o julgamento final da presente impetração, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva do
writ
.

Liminar requerida foi indeferida (ID 35408597).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35556002).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID

35622682).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Da análise dos autos, constata-se que o
writ
merece ser
conhecido em parte
e, nessa extensão, denegado.

2. Mérito.

A controvérsia cinge-se à aferição de eventual constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de acesso da defesa aos elementos já documentados nos autos do processo cautelar e ao inteiro teor da decisão constritiva, em suposta violação ao enunciado da Súmula nº 14 do STF, bem como à insurgência quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos e à invocação de condições pessoais favoráveis, a afastar, em tese, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, fundada em suposta violação ao enunciado da Súmula nº 14 do STF, verifica-se, à luz das informações prestadas pela autoridade coatora e da análise dos autos principais (processo nº 0801514-46.2025.8.14.0055), que a habilitação da defesa, requerida em 27.03.2026, foi regularmente deferida em 31.03.2026, com posterior disponibilização dos elementos informativos, não se evidenciando afronta à referida súmula nem constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, restando prejudicada a análise quanto a este ponto.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos e de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, transcreve-se excerto das informações prestadas pela autoridade coatora:

“[...] Consta dos autos que, no dia 30 de julho de 2025, por volta das 03h00, indivíduos armados invadiram a residência das vítimas, localizada no município de São Miguel do Guamá. Durante a ação criminosa, uma das vítimas foi alvejada e veio a óbito, enquanto outra sofreu lesões decorrentes de disparos de arma de fogo. Inicialmente, no curso das investigações, foi identificado e preso o investigado Joelson dos Santos da Silva, cuja custódia cautelar já foi anteriormente decretada por este Juízo, com base em elementos que indicaram sua participação direta na execução do delito. Todavia,
o aprofundamento das diligências investigativas revelou novos elementos probatórios, ampliando o espectro de autoria e a dinâmica da empreitada criminosa. Com efeito, a partir da análise de imagens de videomonitoramento, foi identificado o veículo utilizado na fuga dos autores, qual seja, um automóvel Chevrolet Onix, devidamente rastreado pelo órgão policial. Apurou-se que referido veículo havia sido locado por Thiago Neves de Almeida, já investigado em autos conexos. O cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Thiago Neves (deferido em 06/11/2025, mediante ID 160653482, autos de nº 0801514- 46.2025.8.14.0055), possibilitou a apreensão de seu aparelho celular, cuja extração de dados revelou conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens, nas quais restou evidenciada a participação de Francisco Marcos Lira da Rocha, apontado como responsável pela logística de fuga dos executores do crime. Nos diálogos analisados, o referido investigado admite ter prestado auxílio aos autores, inclusive confirmando sua atuação como condutor do veículo utilizado na evasão do local dos fatos.
[...] O relatório das novas informações foi anexado aos autos principais em 22/03/2026, ID 171639060). Concomitantemente, a autoridade policial, nos autos de referência, sigilosos, nº 0800468-85.2026.8.14.0055, representou pela prisão preventiva do paciente e busca e apreensão a ser cumprido no endereço de outros três investigados (22/03/2026). Em 23/03/2026 (ID 171696290, autos de referência), o Juízo, em concordância com o parecer ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como busca e apreensão em outros endereços. [...]. A prisão preventiva anteriormente decretada amparou-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos, sobretudo, dos diálogos extraídos de aparelho celular apreendido, nos quais o investigado admite sua participação na logística da empreitada criminosa; vinculação ao veículo utilizado na fuga dos executores e; coerência com a dinâmica dos fatos apurada no inquérito.
A necessidade da custódia cautelar foi constatada, ademais, em virtude do elevado grau de violência do delito, consistente na invasão domiciliar durante a madrugada, com emprego de arma de fogo e atuação coordenada de múltiplos agentes, resultando em morte e lesões graves, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública. [...] Ademais, verificou-se elementos indicativos de risco à aplicação da lei penal, vez que o investigado se encontra fora do distrito da culpa; demonstrou resistência em colaborar com a investigação e, por fim; adotou condutas indicativas de tentativa de evasão.
[...]”. (grifos)

A decretação da prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos decorrentes do aprofundamento das investigações, os quais evidenciam a participação do paciente na logística da empreitada criminosa, de modo que o lapso temporal entre a prática delitiva e a medida constritiva não decorre de inércia estatal, mas do surgimento de novos substratos fáticos aptos a demonstrar, de forma individualizada, os indícios de autoria, afastando, assim, a alegação de ausência de contemporaneidade.

Verifica-se, ainda, que a medida constritiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado com acentuada violência, mediante invasão domiciliar durante a madrugada, com emprego de arma de fogo e atuação coordenada de diversos agentes, resultando em morte e lesões graves, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Soma-se a isso a existência de indicativos de risco à aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa e da conduta de resistência à investigação, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1.
Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar
. 2.
A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal
. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais
. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP, em desfavor de vítima menor de idade, com o emprego de arma de fogo, após desentendimento com terceiro. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de fundamentos idôneos a justificar a segregação cautelar, requerendo a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) saber se a prisão preventiva estaria desprovida de contemporaneidade dos fundamentos que a sustentam.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a gravidade do delito, além do risco de reiteração delitiva, conforme disposto no art . 312, do CPP.
4. A contemporaneidade da prisão não se vincula ao tempo do fato criminoso, mas sim à atualidade dos motivos que justificam a medida, sendo relevante o fato de o paciente ter se evadido e permanecido foragido por longo período, frustrando a persecução penal. 5.
A decisão do d. Juízo encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a subsistência do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, inexistindo constrangimento ilegal.
6.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, a fuga do distrito da culpa e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva
, mesmo após decorrido certo lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08109214720258140000 29248553, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

Nesse contexto, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis arguidas pela defesa, não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que a legitimam, conforme entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, consubstanciado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço em parte do
Habeas Corpus
e nessa extensão, concernente a alegação de ausência de contemporaneidade e inexistência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026